Tribunal: TJSP
Processo: 1009678-03.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de compra de veículo. Ação revisional. Parcial procedência em primeiro grau.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso Extraordinário que deu pela constitucionalidade das

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de compra de veículo. Ação revisional. Parcial procedência em primeiro grau.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso Extraordinário que deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.

Sistema de amortização de dívida pelo método da Tabela Price. Suficiente ajuste contratual. Regularidade.

Legitimidade na contratação de seguro. Exegese do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Pretensão de revisão no repasse do custo com tarifas genericamente mencionadas. Ausência de insurgência específica quanto às cláusulas reputadas ilegais e abusivas. Existência de ilações genéricas. Impossibilidade de revisão na forma pretendida.

Sentença modificada. Improcedência. RECURSO DA RÉ PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009678-03.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado BANCO PAN S.A, é apelada/apelante MARIA CONCEIÇÃO
MENDES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e o negaram ao da autora. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
2
Voto no 45.239
Apelação n° 1009678-03.2019.8.26.0278
Comarca: Foro de Itaquaquecetuba
Apelantes/Apelados: Banco Pan S.A; Maria Conceição Mendes Ferreira
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de compra de
veículo. Ação revisional. Parcial procedência em primeiro
grau.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua
incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Recurso Extraordinário que deu pela constitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.
Sistema de amortização de dívida pelo método da Tabela
Price. Suficiente ajuste contratual. Regularidade.
Legitimidade na contratação de seguro. Exegese do Tema
972 do Superior Tribunal de Justiça.
Pretensão de revisão no repasse do custo com tarifas
genericamente mencionadas. Ausência de insurgência
específica quanto às cláusulas reputadas ilegais e abusivas.
Existência de ilações genéricas. Impossibilidade de revisão
na forma pretendida.
Sentença modificada. Improcedência. RECURSO DA RÉ
PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA AUTORA.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
compra de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
3
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para
declarar abusiva e, por conseguinte, nulas as cláusulas que estipulavam a
cobrança de seguro prestamista, condenando a ré a restituir, de forma
simples, os valores pagos pelo autor relativos ao mencionado serviço,
mediante compensação, se o caso.
Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida à autora.
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro
grau e o fez sob o fundamento de que é aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor para proteger a parte mais vulnerável.
Sustentou a autora que os juros remuneratórios previstos
são abusivos, bem como que é indevida a contagem destes na forma
capitalizada com periodicidade inferior a um ano. Pugna, portanto, pela
aplicação de juros simples e do método Gauss.
Clamou a autora pelo reconhecimento da ilegalidade no
repasse dos custos com tarifas, genericamente mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
4
Apelou também a ré para que seja reconhecida a
legitimidade da contratação do seguro.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É tema fora de discussão, diante do entendimento
cristalizado no enunciado no 297 da súmula da jurisprudência pacificada
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Na vertente hipótese, o negócio jurídico que envolve os
litigantes revela a notória relação de consumo existente, consubstanciada
na prestação de serviços bancários e oferta correlata de produtos
fornecidos pela ré à autora, sua consumidora destinatária final.
Entretanto, apesar de a parte mutuária ser beneficiária das
normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, tal não importa
por si só o reconhecimento sistemático de que todas as cláusulas que não
lhe interessam devam ser afastadas desde logo, como ineficazes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
5
mesmo por se presumirem onerosas ou violadoras de direitos.
Não deve ser esquecido que o Estatuto em causa não é um
código de benesses, e apenas se propõe a preservar o equilíbrio entre
contratantes, de maneira que a hipossuficiência econômica não
comprometa o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, o que é justo ao
consumidor esperar de um negócio jurídico a que deu seu assentimento
segundo as expectativas razoáveis para circunstâncias.
No REsp no 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada
e, na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando
julgado, não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido
pelas instituições financeiras é também determinado pela lei de mercado,
sem que deixe o mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro
com o qual quer contratar. E se elegeu a parte contrária como sua
parceira negocial, presume-se que o fez conhecendo as condições
exigidas por esta e que a remuneração cobrada é compatível com o custo
da captação de recursos e do lucro almejado, de modo que não é justo e
legal que possa querer que o contrato tenha adequação ao que outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
6
instituição financeira pratica ou ao que repute ser o justo de acordo com
um juízo particular seu.
Por isso mesmo, no Recurso Especial no 1.161530-RS,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, também submetido ao incidente
de processos repetitivos, ficaram assentados posicionamentos no sentido
de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios imposta na Lei de Usura, como também que a exigência
deles acima da taxa de 12% ao ano não indica por si só abusividade e, de
resto, não são aplicáveis nos mútuos bancários as disposições do artigo
591 combinado com o 406, ambos do Código Civil, embora seja
reconhecida a possibilidade de revisão das taxas de juros em situações
excepcionais, mas sempre tendo em vista que a abusividade alegada,
além de ser capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
deve ser cabalmente comprovada diante das peculiaridades do caso
concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi
dito que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto
macroeconômica das autoridades monetárias, de sorte que a atuação
isolada e com refutação das regras contratuais em compatibilidade com a
regulamentação do órgão controlador implica, nada mais, nada menos,
que violação do princípio da autonomia da vontade e da força
obrigatória dos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
7
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da
informação ao consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da
restituição do mútuo e da quantidade delas para quitação de sua
obrigação, de sorte que será irrelevante se a taxa nominal de juros
indicada não corresponde à indicada como efetiva, ou mesmo que haja
sido repassados a ele o custo da operação de crédito sem que tivesse tido
uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos
mutuários do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo
bancário, ter-se-ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até
porque ele exige operações aritméticas complexas só mesmo possíveis
aos iniciados no uso de tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de
programas informatizados ou de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação
eficaz acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa
de juros convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que
dispôs sobre a capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser
dito que, de acordo com o atual posicionamento do colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
8
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36,
de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, orientação essa
assentada ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-
RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte
que, para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta
que a celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se
dado após 31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem
que seja indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no
instrumento respectivo de cláusula com termos sacramentais que
expressem que a hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a
explicitação com clareza das taxas efetivas cobradas. Será tida como
existente a contratação em tais termos se a taxa anual de ditos juros for
superior a doze vezes a taxa de juros mensal estipulada, como se dá em
relação ao contrato ora discutido.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
9
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(DJe 15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(DJe 15.06.2015).
Também, o egrégio Supremo Tribunal Federal concluiu
nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36,
de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se colhe
da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano. Requisitos
necessários
para
edição
de
medida
provisória.
Sindicabilidade pelo Poder Judiciário. Escrutínio estrito.
Ausência, no caso, de elementos suficientes para negá-los.
Recurso provido.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
10
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando
que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS,
Tribunal Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Redator do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, j. em
4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
Para a presente hipótese, verifica-se que o contrato em
discussão foi celebrado em 18/10/2017, contendo a suficiente previsão
contratual para a incidência de capitalização de juros, na medida em que
se inferem índices de juros remuneratórios anuais (27,12%) superiores
ao duodécuplo daquela taxa mensal (2,02%), caminhando ao encontro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
11
do quanto foi normatizado pelas Medidas Provisórias anteriormente
mencionadas.
Logo, é forçoso reconhecer a legitimidade dos encargos
financeiros lançados nos contratos, valendo lembrar, que o artigo 28,
“caput” e §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 permite a livre pactuação da
periodicidade da capitalização da taxa de juros.
Cumpre salientar que o arranjo financeiro adotado na
espécie em causa, qual seja, a Tabela Price, não pode deixar de ser visto
como legal, porque é esta consagrada pela ciência matemática como apta
a projetar o valor futuro da dívida e delinear a forma de resgate a prazo.
Em outros termos, contempla o dito método para restituição
do mútuo por meio de prestações mensais, o que se mostrava de pleno
conhecimento da parte consumidora.
A discussão voltada à afirmação de que o uso de tal sistema
de amortização de dívida emprega ou não a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual é irrelevante em face da legitimidade desta
contratação sem que se provasse que ela não exprime o alcance exato da
obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
12
Assim, nem há que se falar em substituição da sistemática
de pagamento de débito pela adoção do método Gauss, até porque este
contempla juros simples, sem contar que tal implicaria a ruptura da
legitimidade do ajuste, com impossibilidade assim da intervenção
judicial, se é imperativo o prestígio da autonomia da vontade e da
preservação dos contratos celebrados.
No caso, há discussão também relativa ao repasse do custo
financeiro da operação de crédito bancário, e, em razão de tal tema já se
achar submetido a decisões sob o efeito de recurso repetitivo (Recursos
Especiais nos. 1.251.331 e 1.255.573). As ementas de venerandos
julgados anunciam que os contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) têm por válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e a de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto, como
também que com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Cabe relembrar que, em consonância ao Tema 972, foi
concluído apenas que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
13
Não quer isso dizer que não é legítima a exigência da cobertura de risco
de eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato, por
fatores acima da vontade da parte financiada, como é a morte e o
afastamento do trabalho por acidente ou doença etc.
Cuida-se de medida importante à solidez do negócio
firmado, porque os financiamentos dependem da captação de recursos
no mercado, de modo que é fundamental que o adquirente dos títulos de
créditos emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da
captadora, sem contar que, por outro lado, preserva os próprios
interesses do financiado.
No seio desta colenda Câmara tal exigência foi prestigiada,
sob o argumento de inclusive o seguro vir em benefício do próprio
financiado (Apel. no 0025893-73.2012.8.26.0001, relator Des. José
MARCOS MARRONE).
Sem comprovação de que se trata da chamada “venda
casada”, a contratação é prestigiada como legítima.
No mais, a autora pretende analisar abusividade no repasse
dos custos com tarifas, cuja previsão contratual reputa existir apenas
para elevação do custo efetivo do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
14
Entretanto, a insurgência apresentada nas razões recursais é
genérica e não atende à necessidade de expressa indicação de qual seria
a cláusula supostamente ilegal ou os valores que a parte alega terem sido
indevidamente cobrados na relação negocial.
A aleatoriedade da referência e o questionamento amplo da
matéria, nos moldes formulados nas razões de recurso, não podem ser
admitidos como regulares para promover a apreciação pontual de cada
uma das tarifas lançadas no instrumento contratual firmado pelas partes,
sob pena de infringência da regra de iniciativa da parte no
estabelecimento da controvérsia do tema e, por via de consequência, da
adstrição e correlação entre os pedidos específicos e a decisão
jurisdicional a respeito.
Assevera-se que não houve a insurgência específica da
autora em seu apelo quanto a qualquer outra matéria abordada na r.
sentença, motivo pelo qual, sem a provocação deste Órgão Revisor, com
respaldo no artigo 1.013 do Código de Processo Civil e no princípio da
adstrição, reveladores do brocardo jurídico “tantum devolutum quantum
apelatum”, não há que se falar em sua apreciação “ex officio”.
Por isto tudo, a r. sentença merece ser modificada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-03.2019.8.26.0278 -Voto no 45.239
15
julgar improcedentes os pedidos, condenada a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20%
sobre o valor da causa (R$8.908,35), já considerados os trabalhos
realizados também na fase recursal e observada a gratuidade processual
concedida.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso da ré e o
nego ao da autora.
Sebastião Flávio
Relator